Tribunal: TJPA
Processo: 0803059-98.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803059-98.2020.8.14.0000
PACIENTE: ARTHUR COHEN AMARAL

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº:
0803059-98.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO: HABEAS CORPUS L COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

PACIENTE:
ARTHUR COHEN AMARAL

IMPETRANTE: ADV. MARIO RENAN CABRAL PRADO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
art. 121, §2º, inciso I, III e IV, do Código Penal
. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA SER SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA À PESSOA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A Recomendação n.º 62 do CNJ não tem caráter vinculante, uma vez que
recomenda
a adoção de providências por parte do Poder Judiciário no combate à proliferação e contágio do COVID-19 nos estabelecimentos prisionais, não autorizando, por si só e automaticamente, o deferimento de
prisão domiciliar
, pois não serve como salvo conduto indiscriminado, devendo ser analisada a situação dos reclusos no sistema carcerário de acordo com o caso concreto e as condições pessoais de cada preso
;

2. Assim, consoante mencionou o eminente Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.” (HC nº 567.408/RJ)
;

3. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os excelentíssimos senhores desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer

da ordem impetrada, e denegá-la,
nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala da Sessão de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
realizado por vídeoconferência , em 29 de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 29 de junho de 2020.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0803059-98.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

PACIENTE:
ARTHUR COHEN AMARAL

IMPETRANTE: ADV. MARIO RENAN CABRAL PRADO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
ARTHUR COHEN AMARAL
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Belém/PA, nos autos do processo criminal nº 0000282-21.2012.8.14.0012 e Execução Penal nº 0002307-07.2012.8.14.0012.

Consta da impetração que, o ora paciente cumpre pena privativa de liberdade, no regime semiaberto, com cerca de 57% de sua pena já cumprida e com progressão de regime aberto vislumbrada, sem as devidas contabilizações das últimas remições para 27.03.2021.

Alega que, diante da conjuntura de pandemia,
o paciente necessita a adequação da medida de segregação a ele imposta à conjuntura de pandemia atualmente em curso, em atenção à Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça
e às evidências científicas que vem sendo veiculadas sobre a disseminação da COVID – 19 e à emergência de saúde pública que o estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro representa para a totalidade da população.

Aduz que, conforme Recomendação 62/2020,
a antecipação de sua saída para o regime domiciliar com monitoramento ou que ao menos fosse a ele facultado, deve ser observada
. Porém, em que pese o parecer favorável do Ministério Público de 1º grau, a autoridade apontada como coatora indeferiu terminantemente seus pleitos.

Assevera que o conselho recomendou a liberação de mais de 2000 presos, incluindo todos os maiores de cinquenta anos, portadores de doenças crônicas, presos por violação condicional e com penas inferires a um ano. Bem como que as medidas desencarceradoras atingiram os presos em cumprimento de sentença, com a liberação de presos com três anos ou menos de pena remanescente em caso de crimes não violentos, e com um ano ou menos de pena remanescente em caso de pena remanescente em caso de presos condenados por crimes violentos.

Alega, ainda, que a superlotação é uma realidade na quase totalidade das unidades prisionais, e não há fornecimento de itens básicos de higiene, bem como que as medidas de contenção da disseminação do Covid-19, nos estabelecimentos prisionais do Pará se resumem a suspensão de visitas e adiamento das saídas temporárias.

Dessa maneira requer, que seja determinado, por meio da comunicação competente, em absoluta e impostergável urgência medida liminar, para que seja facultado ao paciente
aguardar o julgamento de mérito do presente
writ
cumprindo prisão domiciliar de sua pena
, com monitoramento e todas as cautelas legais necessárias, visto que presentes no caso em tela o
fumu boni iuris e periculum in mora
. Ao final, que seja ratificada a medida liminar, bem como que Vossas Excelências, diante de todo os argumentos expostos, seja juntos ou isolados, possa determinar, nos termos do presente
writ
ou mesmo de oficio, possibilitando ao paciente a
progressão antecipada para o regime de prisão domiciliar
, nos termos do Artigo 5º, Inciso I, da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Supletivamente, em caso de indeferimento do pleito anterior, que seja possibilitado ao paciente cumprir prisão domiciliar por período não inferior a 120 dias, que ao que se sabe será o ápice de contagio da pandemia, nos termos do Artigo 5º, Inciso III, da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. A Intimação da Impetrante para sessão de Julgamento do
writ
, já que pretende assomar a tribuna para, dali, sustentar, oralmente, as razões aduzidas.

A liminar foi por mim indeferida, em 06.04.2020, momento em que solicitei informações da autoridade apontada como coatora.

Prestadas as informações em 08.04.2020, o Juízo
a quo
esclareceu que:

“(...) Em resposta à solicitação de informações de Habeas Corpus acerca do paciente ARTHUR COHEN AMARAL, noticio à V. Exa., preliminarmente, que o processo se encontra em fase de execução tramita no sistema SEEU desde 22/03/2017. O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em virtude do indeferimento da prisão domiciliar. Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP, levando-se em consideração que a mera alegação de risco de contágio dentro do estabelecimento prisional não é suficiente para a concessão da medida. Cumpre ressaltar que este juízo adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53. 2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local. Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal. São essas as informações que considero necessárias para V. julgamento. Determino à secretaria desta VEP/RMB que encaminhe via e-mail (sccr@tjpa.jus.br) a presente informação juntamente com os seguintes documentos: 1 – Espelho do SEEU e 2 – Atestado de pena. (...)”

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, opina pelo conhecimento e,
denegação
do
writ
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo a
alegação de que o paciente necessita a adequação da medida de segregação a ele imposta à conjuntura de pandemia atualmente em curso, em atenção à Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, devendo a antecipação de sua saída para o regime domiciliar com monitoramento ou que ao menos fosse a ele facultado, deve ser observada, tendo em vista que já cumpriu 57% de sua pena e está em regime semiaberto.

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

C
umpre registrar, inicialmente, que a Recomendação n.º 62 do CNJ não tem caráter vinculante, uma vez que
recomenda
a adoção de providências por parte do Poder Judiciário no combate à proliferação e contágio do COVID-19 nos estabelecimentos prisionais, não autorizando, por si só e automaticamente, o deferimento de
prisão domiciliar
, pois não serve como salvo conduto indiscriminado, devendo ser analisada a situação dos reclusos no sistema carcerário de acordo com o caso concreto e as condições pessoais de cada preso.

Ademais, não obstante a preocupação acerca da pandemia pelo contágio do “novo coronavírus” (COVID-19), as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios, com o devido isolamento das pessoas do grupo de risco e daqueles com sintomas da doença ou com diagnóstico comprovado.

In casu,
das

informações prestadas pela defesa e pelo Magistrado
a quo
, observo que,
não se vislumbra que a situação do réu enseja o enquadramento em quaisquer das hipóteses contidas na Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que não se trata de paciente idoso (nascido em 12/05/1989) ou portador de qualquer comorbidade que o classifique como integrante do grupo de risco, ou de que esteja em iminente perigo de contágio pelo Covid-19.

Nesse sentido:

EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MOMENTO EXCEPCIONAL DE PANDEMIA PELO COVID-19. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PACIENTE SE ENQUADRA NOS GRUPOS DE RISCO. ORDEM DENEGADA. 1) (...); 2)
Não se desconhece o breve momento vivenciado, diante da pandemia pelo novo coronavírus, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. 3) No presente caso, não há evidencias que o paciente se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, e o crime cometido com violência e grave a meaça à pessoa.
4) Oredem denegada. (TJAP, Processo nº 0001340-23.2020.8.03.0000; Relator: Des. Carlos Tork; Julgado em Sessão Virtual realizada no período entre 27/05/2020 a 28/05/2020).

Outrossim, pertinente destacar, que
o paciente ARTHUR COHEN AMARAL foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, e atualmente, cumpre a reprimenda no regime semiaberto pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso I, III e IV, do Código Penal, delito cometido com violência à pessoa.

Convém, ainda, esclarecer, quanto ao
pedido de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico
, que o estado de pandemia não conduz necessariamente ao relaxamento de todo enclausuramento, ainda que a situação do paciente exigisse atenção médica, não cabendo acolher-se a simples alegação de que a presença no cárcere representa risco ao custodiado diante do atual cenário, devendo para tanto restar comprovado, de forma inequívoca, que a unidade prisional não teria condições de oferecer tratamento de saúde aos seus custodiados.

Por fim, deve ser sopesado, no caso em apreço
,
que,
o
crime imputado ao paciente fora praticado mediante violência e grave ameaça à pessoa
,
consoante relatado na denúnica. Confira-se:

“(...)
que no dia 21 de fevereiro de 2012, a vítima, Orlando Júnior, brincava o carnaval de Cametá no bloco “DETONAI”, na companhia de conhecidos, entre eles Gilvano, que se encontrava com sua namorada, o qual, por entender que um jovem do grupo da vítima tirava gracejos com sua parceira, procurou tirar satisfações desse grupo, iniciando-se breve desentendimento, logo encerrado. Consta ainda da exordial, que o ofendido, entendendo estar superado o desentendimento, afastou-se de seus conhecidos para comprar cerveja, momento em que, de forma premeditada e vingativa, foi emboscado por um grupo do qual faziam parte os acusados, que, colhendo a vítima de surpresa, mediante socos e chutes levaram-na ao chão, e de forma cruel, atingiram sua cabeça com inúmeros e violentos chutes, provocando-lhe traumatismo craniano encefálico, seguido de violenta hemorragia, levando-a a morte.
”

De mais a mais, o ora paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses de concessão da prisão domiciliar, elencadas pelo art. 117, da Lei de Execuções Penais. Vejamos entendimento desta E. Corte de Justiça Estadual:

HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA EM FACE DA PANDEMIA RELACIONADA AO COVID-19. INCABIMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO DO PACIENTE EM QUALQUER DAS HIPÓTESES DESCRITAS NA RECOMENDAÇÃO N.º 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA OU DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. PROGRESSÃO DE REGIME. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. ANÁLISE INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE MANIFESTA. MATÉRIA QUE DEMANDA RECURSO PRÓPRIO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não se vislumbra que a situação do réu enseje o enquadramento em quaisquer das hipóteses contidas na recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que não se trata de paciente idoso ou portador de qualquer comorbidade que o classifique como integrante do grupo de risco, ou de que corre maior risco de contágio pelo COVID-19, ônus que lhe incumbia, vez que o
mandamus
não comporta dilação probatória.

2.Tampouco se evidencia que o réu se adéque a uma das hipóteses de concessão da prisão domiciliar elencadas no art. 117 da Lei de Execuções Penais, pelo que se revela de inviável a concessão do benefício em tela.

3. Insuficiente a instrução do
mandamus
no que concerne ao pleito de progressão de regime, o qual, de acordo com a defesa, estaria implementado no prazo de 03 (três) meses. Ao contrário, nada fora produzido neste sentido, a comprovar o preenchimento próximo do requisito objetivo pelo paciente para tal progressão, e tampouco do critério subjetivo para contemplação de tal benesse.

4. Sendo o
habeas corpus
ação de rito de cognição sumária, que exige a produção de prova pré-constituída, incabível o exame da progressão almeja na espécie. A matéria, em realidade, desafia recurso próprio específico, qual seja, o agravo de execução penal, não podendo o remédio heroico ser utilizado como sucedâneo recursal, se não demonstrada ilegalidade ou teratologia na hipótese que justifique a impetração do
writ
para tal finalidade.

5. Ordem denegada. Decisão unânime. (TJPA, Habeas Corpus nº
0803621-10.2020.8.14.0000, Relatora: Desa. Vânia Lúcia Silveira, Julgado em 21.05.2020)

Logo, não obstante os vastos argumentos sustentados pelo impetrante, restou demonstrado que
a manutenção da prisão do paciente se apresenta adequada e suficiente
, nesse momento, considerando a gravidade concreta do delito imputado ao mesmo, não fazendo jus a benesse requerida.

De outra banda, como muito bem asseverou o Procurador de Justiça “(...)
o Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém vem adotando medidas para prevenir o contágio dentro do Sistema Prisional da Região Metropolitana de Belém, como a determinação de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, dentre outros, destacando-se a ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.”

Assim, consoante mencionou o eminente Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.” (HC nº 567.408/RJ).

Dessa maneira, tenho que tenho a r. decisão objurgada apresenta motivação adequada, em perfeita consonância com os ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal e a norma-princípio insculpida no artigo 93, inciso IX, da Carta Constitucional de 1988, não havendo lugar na espécie, portanto, por inadequação, para outorga de prisão domiciliar.

Ante o exposto, conheço do
writ
, e
DENEGO
a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 29 de junho de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/06/2020